Tribunal: CARF
Processo: 10630.000870/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A matéria constante do acórdão-recorrido que não foi objeto do recurso voluntário não pode ser conhecida por ocasião do respectivo julgamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE OBJETO. PONTOS ACOLHIDOS NO EXAME DA IMPUGNAÇÃO.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES (EDUCAÇÃO).
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS (UNIMED).
Por ausência de objeto e de interesse recursais, não se conhece dos pedidos formulados em recurso voluntário voltados aos pontos do acórdão-recorrido que foram favoráveis ao então impugnante.
CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES (AMPLO). AFASTAMENTO DA VEDADA SOBREPOSIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ÀS DEMAIS DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 02.
A pretensão do recorrente pressupõe o afastamento da proibição contida no art. 49, par. ún, da IN/SRF 15/2001, procedimento que demanda o controle de constitucionalidade e de legalidade (princípio), incabíveis no âmbito do CARF.
CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO. DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTOS SUPOSTAMENTE EFETUADOS SEM A OBSERVÂNCIA ESTRITA DA FORMA HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE.
Ausente o insuficiente acervo probatório capaz de confirmar o pagamento de valores acordado entre familiares a título de alimentos (pensão alimentícia), mantem-se a glosa dos respectivos valores efetuadas pela autoridade fiscal e confirmada no acórdão-recorrido.
AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DERIVADAS DO COMETIMENTO DE ALEGADO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DE TEXTOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
A pretensão do recorrente pressupõe o afastamento ou a interpretação de textos legais conforme a Constituição, o que é vedado, nos termos da Súmula CARF 02.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000870/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.654 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
OMAR MURTA DE ANDRADE - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A matéria constante do acórdão-recorrido que não foi objeto do recurso
voluntário não pode ser conhecida por ocasião do respectivo julgamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE OBJETO.
PONTOS ACOLHIDOS NO EXAME DA IMPUGNAÇÃO.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES (EDUCAÇÃO).
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS (UNIMED).
Por ausência de objeto e de interesse recursais, não se conhece dos pedidos
formulados em recurso voluntário voltados aos pontos do acórdão-recorrido
que foram favoráveis ao então impugnante.
CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM
DEPENDENTES
(AMPLO).
AFASTAMENTO
DA
VEDADA
SOBREPOSIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ÀS DEMAIS DESPESAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 02.
A pretensão do recorrente pressupõe o afastamento da proibição contida no art.
49, par. ún, da IN/SRF 15/2001, procedimento que demanda o controle de
constitucionalidade e de legalidade (princípio), incabíveis no âmbito do CARF.
CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO. DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS A
TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTOS SUPOSTAMENTE
EFETUADOS
SEM
A
OBSERVÂNCIA
ESTRITA
DA
FORMA
HOMOLOGADA
JUDICIALMENTE.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE.
Ausente o insuficiente acervo probatório capaz de confirmar o pagamento de
valores acordado entre familiares a título de alimentos (pensão alimentícia),
mantem-se a glosa dos respectivos valores efetuadas pela autoridade fiscal e
confirmada no acórdão-recorrido.
AFASTAMENTO
DAS
CONSEQUÊNCIAS
DERIVADAS
DO
COMETIMENTO DE ALEGADO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000870/2010-04
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000870/2010-04

MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DE TEXTOS LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
A pretensão do recorrente pressupõe o afastamento ou a interpretação de textos
legais conforme a Constituição, o que é vedado, nos termos da Súmula CARF
02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, tão-somente em relação aos pedidos e respectiva
fundamentação referentes à: (a) Dedução de despesas com dependentes (AMPLO); (b) Dedução
de despesas com pensão alimentícia e (c) Consequências do cometimento de erro material, e, na
parte conhecida, ao qual se nega provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de r. acórdão prolatado pela 6a Turma da
DRJ/JFA (09-42.065), que julgou parcialmente procedente impugnação referente à constituição
de crédito tributário a título de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza devido
pela Pessoa Física (IRPF), exercício de 2008, por (a) omissão de rendimentos e negativas de (b)
dedução com dependentes, (c) pensão alimentícia judicial, (d) despesas com instrução, e (e)
despesas médicas (fls. 85-93).
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Comprovado, nos autos, que o contribuinte já havia informado à RFB a
mudança de seu domicílio fiscal antes do envio da notificação de lançamento, a
qual foi encaminhada ao seu endereço anterior, considera-se tempestiva a impugnação
na data em que foi apresentada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Mantêm-se as infrações de omissão de rendimentos e compensação indevida do
IRRF vinculado, no que se refere às diferenças entre os valores declarados pelo
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000870/2010-04

contribuinte e os informados pela fonte pagadora, isso com base em Dirf, documento
hábil para tanto.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Mantém-se a glosa da dedução de dependentes por referir-se, conforme
documentos judiciais apresentados, a pessoas beneficiárias de pensão alimentícia,
haja vista a concomitância de dedução, expressamente vedada pela legislação tributária.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Mantém-se a glosa da dedução pleiteada a título de pensão alimentícia quando, na
fase impugnatória, não for comprovada a obrigação judicial ou, embora evidenciada a
obrigação, não forem comprovados os respectivos pagamentos, na forma como
acordada consensualmente nos autos judiciais.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Restabelece-se a glosa da dedução a esse título devidamente comprovada na fase
impugnatória, especialmente se tratando de alimentandos quando demonstrados a
obrigação judicial e os respectivos pagamentos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a dedução a título de despesas médicas quando, na fase
impugnatória, for devidamente comprovada.
INTIMAÇÕES NO ESCRITÓRIO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a ciência dos atos processuais se dá na forma
estabelecida no Decreto n.o 70.235/1972, devendo, no caso de utilizada a via
postal, ocorrer no domicílio tributário do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devido à relevância, transcrevo o relatório e o voto do acórdão-recorrido,
verbatim:
Relatório
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida, em 03/11/2008, a Notificação
de Lançamento – IRPF de fl(s). 6/16, que lhe exigiu o recolhimento do crédito
tributário no montante de R$33.739,18, sendo: R$16.978,39 de imposto suplementar –
código 2904 e R$438,51 de imposto – código 0211, além dos respectivos acréscimos
legais, consoante ali discriminado. O lançamento decorreu da revisão efetuada na
Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2008 Retificadora apresentada à RFB pelo
espólio do contribuinte, apensada a fl(s). 62/68, cujo resultado era de imposto a
restituir no valor de R$4.963,16. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 8/14 a autoridade fiscal constatou ocorrências de:
1) omissão de rendimentos, no valor de R$1.046,81, referente à diferença entre o que
foi declarado pelo contribuinte, R$52.248,75, e o que foi informado pela fonte
pagadora - Governador Valadares Prefeitura – via Dirf, R$53.295,56;
2) deduções indevidas de: “O contribuinte foi regularmente intimado a apresentar
os comprovantes de dependência. Em 26/OUT/2009. o Sr. Rodrigo Correa de
Andrade, inventariante do contribuinte que faleceu em 16/ABR/2008, solicitou
maior prazo para apresentar, os documentos solicitados (pelo menos 60 dias)”;
a) dependentes, no valor de R$3.169,20, referente às relações informadas com
Camila Miranda Murta de Andrade e Omar Murta de Andrade Junior, ambos sob o
código 021: “Até a presente data, passados mais de 120 (cento e vinte) dias
desse pedido, não apresentou os comprovantes de dependência. Em decorrência do não
atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor R$3.169,20, deduzido
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000870/2010-04

indevidamente a titulo de Dependentes, por falta de comprovação legal com
documentos hábeis e idôneos”;
b) despesas com instrução, no valor de R$4.505,66: “Até a presente data,
passados mais de 120 (cento e vinte) dias, não apresentou qualquer documento
relacionado a essas despesas...”;
c) pensão alimentícia judicial, no valor de R$67.758,00: “O contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia, e também os comprovantes
desses pagamentos....Até a presente data, passados mais de 120 (cento e vinte) dias, não
apresentou qualquer documento relacionado a essa dedução...”;
d) despesas médicas, no valor de R$3.435,70, referente à Unimed Governador
Valadares: “Até a presente data, passados mais de 120 (cento e vinte) dias, não
apresentou qualquer documento relacionado a essas despesas...”;
3) compensação indevida de IRRF, no valor de R$563,46, referente à diferença
entre o que foi declarado pelo contribuinte, R$3.963,69, e o que foi informado pela
fonte pagadora - Governador Valadares Prefeitura – via Dirf, R$3.400,23;
Cientificado(a) da exigência, o inventariante do espólio, termo à fl. 18, apresentou
a impugnação de fls. 2/5, instruída com os elementos de fls. 17/59. Nessa
oportunidade, contesta o feito fiscal oferecendo os argumentos expostos a seguir:
1) inicia afirmando que recebeu a NL em 30/03/2010, estando tempestivo em sua
defesa, oferecida em 27/04/2010; a seguir, justifica o não atendimento à
intimação lavrada durante a revisão da DAA/2008 Retificadora;
2) sobre a omissão de rendimentos lançada, da defesa apresentada infere-se ter sido
acatada; esclarece ter verificado que foram informados rendimentos percebidos pelo de
cujus em ano anterior ao da DAA revisada; já sobre a compensação indevida diz ter
havido um equívoco na declaração da fonte pagadora; afirma não ter havido má
fé do contribuinte representado;
3) quanto às deduções glosadas argumenta que: os dependentes se tratam de esposa e
filhos, as despesas com instrução referem-se aos filhos, a pensão alimentícia foi
paga para a ex esposa e filhos, em consequência da separação do casal, e as despesas
médicas decorreram de gastos com plano de saúde da Unimed, tudo conforme
documentos acostados; mantendo­se as respectivas glosas seria “uma crueldade muito
grande visto que estão previstas no Regulamento do Imposto de Renda tais deduções”;
4) “Caso seja necessário a juntada de mais algum documento e/ou autenticado ou
algo parecido, nos colocamos à disposição para tal. Em tempo, qualquer
informação pode ser solicitada junto ao Escritório SW CONTABILIDADE
RURAL E ADVOCACIA, na pessoa do Dr. Walter Fernandes dos Santos — OAB
— 99.319 e/ou CRC: 55.028, em horário comercial”.
Foram apensadas aos autos, para fins de sua instrução, as telas de fls. 77/84
obtidas em pesquisas efetuadas no Sistema On­line “CPF” e “Dirf” da RFB.
Voto
De acordo com o despacho de fl. 76 da autoridade preparadora a ciência do lançamento
se deu em 12/03/2010, conforme AR de fl. 73, no entanto, foi verificado que o
contribuinte alega ter sido notificado em 30/03/2010, o que levou ao
entendimento de que suscitou preliminar de tempestividade. Na hipótese dos
autos, então, torna-se necessário verificar, de plano, a tempestividade da impugnação
apresentada.
Assim, na presente circunstância, passa-se à análise se a defesa de fls. 2/5 foi
apresentada dentro do prazo legal, ou não.
O decreto 70.235/72, quando trata de ciência por Aviso de Recebimento, dispõe em
seus arts. 5o, 15 e 23:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000870/2010-04

Art. 5.o. Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com osdocumentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I ­ pessoal (...);
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, comprova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pelo
art. 67 da Lei n.o 9.532/97)
A correspondência cientificando o contribuinte da NL foi postada em 10/03/2010,
para a Rua Marechal Floriano, 600, sala 100, Centro – Governador Valadares/MG,
fls. 6 e 73, tendo sido recebida nesse endereço de fato em 12/03/2010 – fl. 73. Porém,
conforme se pode verificar das telas de fls. 77/82 – Sistema “CPF”, especialmente
daquela de fl. 80, em 08/03/2010 foi processado o novo endereço do domicílio tributário
do contribuinte perante a administração tributária como sendo Rua Afonso Pena,
2051, Centro – Governador Valadares/MG. Assim, tendo sido a NL e o
respectivo AR encaminhados ao endereço anterior, em data posterior à alteração,
há que se considerar tempestiva a presente impugnação e dela tomar conhecimento.
O lançamento combatido refere-se às infrações de omissão de rendimentos e
compensação indevida de IRRF, além de deduções indevidas de dependentes, despesas
com instrução, despesas médicas e pensão alimentícia judicial.
Esclarece-se, de pronto, que a apresentação de documentos de forma
superveniente à ação fiscal, transfere a este relator, na presente fase de julgamento da
lide em primeira instância, o exame dos documentos que instruíram a impugnação
apresentada.
Vale lembrar que embora o art. 797 do RIR/1999 dispense a juntada dos
comprovantes das deduções às declarações de rendimentos, tais documentos
devem ser mantidos em boa guarda para serem apresentados quando exigidos.
Cabe, também, ressaltar que conforme mandamentos contidos no art. 73 do
RIR/1999: “Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora...”. E, por último, esclarecer que no processo administrativo
fiscal, consoante o insculpido nos arts. 15 e 16, inc. III, e § 4o, do Decreto no
70.235/1972, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993 e pelo
art. 67 da Lei no 9.532/1997, cabe ao interessado instruir a impugnação com os
documentos em que se fundamentar, assim como apresentar as provas documentais
que possuir.
Após tais considerações, passa-se à análise do pleito ora reclamado pelo(a)
representante do contribuinte, com base na documentação por ele(a) acostada.
Quanto à infração de omissão de rendimentos, embora se depreenda da defesa
apresentada ter sido acatada pelo impugnante, será analisada, juntamente com a
compensação indevida de IRRF contraditada, haja vista a vinculação entre ambas
infrações.
O inventariante do espólio esclarece na impugnação que cometeu equívoco nas
informações prestadas na DAA/2008 Retificadora relativamente aos rendimentos
percebidos da Prefeitura Municipal de Governador Valadares, tendo sido incluído
valores referentes ao ano calendário de 2006 e não só de 2007. Oferece como prova dois
comprovantes de rendimentos, sendo um de rendimentos sem vínculo
empregatício, fl. 29, e outro de rendimentos do trabalho assalariado, fl. 30.
Aquele referente a rendimentos sem vínculo empregatício de fato é do ano de
2006, o que demonstra que realmente ocorreu um erro do declarante.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000870/2010-04

Por outro lado, a Dirf – ano de retenção de 2007 apresentada pela citada fonte
pagadora, extratos a fls. 83/84, confirma os valores de rendimentos tributáveis e
IRRF considerados no lançamento efetuado pela autoridade revisora, e sendo a Dirf
documento hábil para constatação de infrações de omissão de rendimentos e
compensação indevida de IRRF, impõe-se sejam mantidas as infrações notificadas
a esses títulos, R$1.046,81 e R$563,46 respectivamente, correspondentes às
diferenças entre os valores informados na DAA/2008 Retificadora de fls. 62/68
(R$21.602,60, com IRRF de R$518,27, e R$30.646,15, com IRRF de R$3.445,42) e os
que constaram na citada Dirf pela fonte pagadora (R$21.602,60, com IRRF de
R$518,27 e R$31.692,96, com IRRF de R$2.881,96).
Para contestar a infração de dedução indevida de dependentes, referente às relações
declaradas com Camila Miranda Murta de Andrade e Omar Murta de Andrade Junior,
ambas sob o código “21” – no caso filhos, o impugnante apresenta as certidões de
nascimento de fls. 27 e 28, as quais evidencia o parentesco informado. Registre que
não foi pleiteada na DAA/2008 Retificadora revisada dedução de dependentes sob
o código “11” – cônjuge/companheiro.
Conforme documentos judiciais acostados pelo defendente constata-se que os menores
Camila Miranda Murta de Andrade e Omar Murta de Andrade Junior foram
beneficiários de pensão alimentícia judicial, durante todo o ano calendário de 2007,
conforme Ata de Audiência de fls. 53/54 que homologou, em 24/08/2006, o acordo de
separação do casal Patrícia Miranda Murta de Andrade e Omar Murta de Andrade, pais
dos citados menores.
Diante disso, cabe transcrever o art. 49 da IN SRF no 15/2001, in verbis:Art. 49.
Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão
alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano calendário.
Portanto, expressamente vedada pela legislação tributária a dedução pleiteada a
título de dependentes com Camila Miranda Murta de Andrade e Omar Murta de
Andrade Junior, para o ano calendário de 2007, mantém-se a glosa realizada pela
autoridade revisora.
Acerca da dedução a título de despesas com instrução esclarece-se que
decorreram de pagamentos declarados (fl. 64) como efetuados para o Instituto
Imaculada Conceição, R$3.080,00, e Escola Pingo de Gente, R$2.025,00, em
benefício de Camila Miranda Murta de Andrade e Omar Murta de Andrade Junior,
respectivamente, cujas relações de dependências foram desconsideradas tanto no
lançamento realizado quando na análise da impugnação apresentada, consoante
acima descrito.
Não obstante, de acordo com os referidos acordo de separação do casal Patrícia
Miranda Murta de Andrade e Omar Murta de Andrade e Ata de Audiência os
pagamentos das mensalidades escolares para os menores Camila Miranda e Omar
Murta de Andrade Junior ficaram expressamente determinados no acordo
homologado como de obrigatoriedade do cônjuge varão, sendo cabível então a
dedução pleiteada nos termos do art.78, §5o, do RIR/1999: “as despesas referidas no
parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da
base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de despesas
médicas ou despesas com instrução”.
Assim, conclui-se pelo restabelecimento da dedução a título de despesas com
instrução conforme pleiteada para ambos os menores, no total de R$4.505,66,
devidamente comprovados os pagamentos correspondentes a fls. 31/51 e
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000870/2010-04

observado o limite legal anual individual de R$2.480,66 para o ano calendário de
2007.
A respeito da glosa da dedução a título de despesas médicas, relativa ao plano de
saúde da Unimed Governador Valadares, esta se mostrou incorreta, pois o impugnante
comprova tais despesas por meio do documento de fl. 52, do qual se infere,
pelos valores mensais ali descritos, tratar-se ele do único beneficiário. Assim,
deverá, também, ser restabelecida no valor pleiteado de R$3.435,70.
Por último, quanto à dedução de pensão alimentícia judicial, no valor de
R$67.758,00, sendo R$44.400,00 informados como pagos a Patrícia Miranda
Murta de Andrade, CPF no 990.969.516-20, e R$23.358,00 informados como pagos a
Flávia Correia de Andrade, CPF no 011.709.446-39, conforme quadro da DAA/2008 à
fl. 24.
O inventariante traz aos autos os seguintes documentos judiciais: a petição de Ação de
Separação Judicial por Mútuo Consentimento a fls. 56/59 e a Ata de Audiência a fl.
53/55, por meio da qual foi homologado o acordo consensual descrito na citada petição,
todos referentes à separação do casal Omar Murta de Andrade e Patrícia Miranda Murta
de Andrade.
Com relação aos pagamentos de pensão alimentícia declarados como pagos a Flávia
Correia de Andrade nada foi apresentado.
Não resta dúvida de que os documentos de fls. 53/59 demonstram a obrigação
alimentícia do cônjuge varão, Omar Murta de Andrade com Patrícia Miranda Murta
de Andrade, cônjuge varoa, e filhos menores, no entanto, não foram evidenciados nos
autos os correspondentes pagamentos na forma como acordado e homologado pela
autoridade judicial, ou seja, via depósitos em conta corrente em nome do cônjuge
virago, Banco Mercantil, Ag. 0028, conta 01069780-4. Registre-se que, conforme
consultas nos sistemas da RFB, a Sra. Patrícia Miranda Murta de Andrade, ou
Patrícia Ferreira de Miranda, não apresentou DAA para o IRPF/2008, assim como
Camila Miranda Murta de Andrade e Omar Murta de Andrade Junior, filhos do
contribuinte com a referida senhora, mesmo porque constaram como dependentes
na DAA/2008 objeto da NL em lide.
Já acerca dos pagamentos de pensão alimentícia declarados como pagos a Flávia
Correia de Andrade, consoante visto, nada foi oferecido, nem documentos que
evidenciassem a obrigação judicial, muito menos a efetividade desses pagamentos.
Logo, nada há a reparar no feito fiscal sobre a dedução a título de pensão alimentícia.
Sobre ter havido ou não má fé cumpre esclarecer que a autoridade fiscal,por força de
sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, independentemente da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão de seus efeitos, art. 136 do
CTN.
Nesse aspecto, ficando constatado pelo Fisco Federal a existência de
irregularidades nas DAA - IRPF apresentadas pelos contribuintes, que tragam
como conseqüência diferença de imposto a pagar, enseja o lançamento de ofício com a
aplicação das penalidades cabíveis, no caso, multas de ofício, além dos juros de mora,
tudo nos exatos termos da legislação tributária. Vale lembrar que a aplicação de
penalidades não se encontra sob a discricionariedade das autoridades tributárias,
cujas atividades são vinculadas e obrigatórias (art. 142, parágrafo único, do CTN),
sob pena de responsabilidade administrativa.
E, mais, sobre possível solicitação de informações, esclarecimentos e/ou
documentos, isso, se necessário fosse, ocorreria diretamente ao contribuinte ou ao
seu representante legal, no caso, o inventariante do espólio de Omar Murta de
Andrade e não a algum escritório de contabilidade. Na situação presente, repise-se,
cabia ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000870/2010-04

fundamentar, assim como apresentar as provas documentais que possuir, consoante
esclarecido anteriormente.
Consoante as disposições do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72, por falta de previsão
legal, deve ser indeferida a solicitação para ciência de atos processuais no endereço do
escritório dos procuradores do impugnante. Nesse sentido, cita-se manifestação do
Conselho de Contribuintes:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – INTIMAÇÕES NO ESCRITÓRIO
DO PROCURADOR – IMPOSSIBILIDADE – As intimações e notificações, no
processo administrativo fiscal, devem obedecer às disposições do Decreto no
70.235/72, devendo ser endereçadas ao domicílio fiscal do sujeito passivo. (2o CC
– Ac. 201-80489 – Sessão de 15/08/2007).
Em face de todo o exposto, o IRPF/2008 do contribuinte deverá assumir a situação
abaixo demonstrada. Demonstrativo de Apuração do IRPF/2008:
[PLANILHA DE FLS. 92]
Voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação de fls. 2/5.
Em suas razões recursais, o recorrente reitera os argumentos expendidos na
impugnação, que, em síntese:
a) Reafirmam a validade das deduções efetuadas a título de despesas com
dependentes, bem como a idoneidade da documentação comprobatória;
b) Reafirmam a validade das deduções efetuadas a título de despesas com
instrução, bem como a idoneidade da documentação comprobatória;
c) Reafirmam a validade das despesas a título de pensão, bem como a idoneidade
da documentação comprobatória;
d) Reafirmam a validade das despesas médicas, bem como a idoneidade da
documentação comprobatória;
e) Inexistiu má-fé na consideração dos valores retidos na fonte para cálculo do
tributo, porquanto trata-se de mero erro material alegadamente cometido pela
fonte pagadora.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição integral do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e observante
dos demais requisitos legais para julgamento.
Esclareço que a fração do acórdão que discutiu o dever de direcionamento das
intimações está ausente das razões recursais e dos respectivos pedidos. Desse modo, houve a
preclusão quanto à dada questão.
Ademais, alguns tópicos recorridos foram decididos em favor do então
impugnante pela DRJ, e, por tal razão, a pretensão recursal carece de objeto específico e de
interesse recursal quanto a tais pontos.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000870/2010-04

São eles:
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES (EDUCAÇÃO)
Conforme se lê à fls. 90-91, o pleito da recorrente foi acolhido pelo acórdão
recorrido:
Acerca da dedução a título de despesas com instrução esclarece-se que decorreram de
pagamentos declarados (fl. 64) como efetuados para o Instituto Imaculada Conceição,
R$3.080,00, e Escola Pingo de Gente, R$2.025,00, em benefício de Camila Miranda
Murta de Andrade e Omar Murta de Andrade Junior, respectivamente, cujas relações de
dependências foram desconsideradas tanto no lançamento realizado quando na análise
da impugnação apresentada, consoante acima descrito.
Não obstante, de acordo com os referidos acordo de separação do casal Patrícia Miranda
Murta de Andrade e Omar Murta de Andrade e Ata de Audiência os pagamentos das
mensalidades escolares para os menores Camila Miranda e Omar Murta de Andrade
Junior ficaram expressamente determinados no acordo homologado como de
obrigatoriedade do cônjuge varão, sendo cabível então a dedução pleiteada nos termos
do art. 78, §5o, do RIR/1999: “as despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesas médicas ou despesas com instrução”.
Assim, conclui-se pelo restabelecimento da dedução a título de despesas com instrução
conforme pleiteada para ambos os menores, no total de R$4.505,66, devidamente
comprovados os pagamentos correspondentes a fls. 31/51 e observado o limite legal
anual individual de R$2.480,66 para o ano calendário de 2007.
Com o provimento parcial da impugnação, inexiste objeto recursal para rever o
restabelecimento da dedução de despesas com instrução dos menores. Em consequência, deixo
de conhecer do recurso em relação ao tópico.
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS (UNIMED)
Consta à fls. 91, verbatim:
A respeito da glosa da dedução a título de despesas médicas, relativa ao plano de saúde
da Unimed Governador Valadares, esta se mostrou incorreta, pois o impugnante
comprova tais despesas por meio do documento de fl. 52, do qual se infere, pelos
valores mensais ali descritos, tratar-se ele do único beneficiário. Assim, deverá,
também, ser restabelecida no valor pleiteado de R$3.435,70.
Com o provimento parcial da impugnação, inexiste objeto recursal para rever o
restabelecimento da dedução de despesas com o pagamento efetuado para o Plano de Saúde da
Unimed Governador Valadares. Em consequência, deixo de conhecer do recurso em relação ao
tópico.
Passo ao exame de mérito.
Em que pesem as razões expostas pelo recorrente, o r. acórdão deve ser mantido.
As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa. Ademais, a recorrente não
inovou documentação que sustentasse os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este Carf em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão 09-42.065 recorrido.
A propósito, confira-se o art. 57, §3o do Regimento Interno do Carf (RICARF):
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000870/2010-04

Art. 57. [...]:
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento o que segue.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES (AMPLO)
Para negar o direito à dedução com dependentes, o acórdão recorrido aplicou a
vedação estabelecida pelo art. 49 da IN/SRF 15/2001, verbatim:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão
alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na hipótese
de mudança na relação de dependência no decorrer do ano calendário.
Para que fosse possível acolher a pretensão do recorrente, seria necessário realizar
os controles de constitucionalidade e de legalidade (princípio) do texto legal transcrito, para
expungi-lo do ordenamento jurídico. Contudo, nos termos da Súmula CARF 02, “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, o pedido do recorrente para reconhecimento das despesas efetuadas em
favor dos dependentes não pode ser acolhido.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
Transcreve-se das fls. 91:
Não resta dúvida de que os documentos de fls. 53/59 demonstram a obrigação
alimentícia do cônjuge varão, Omar Murta de Andrade com Patrícia Miranda Murta de
Andrade, cônjuge varoa, e filhos menores, no entanto, não foram evidenciados nos autos
os correspondentes pagamentos na forma como acordado e homologado pela autoridade
judicial, ou seja, via depósitos em conta corrente em nome do cônjuge virago, Banco
Mercantil, Ag. 0028, conta 010697804.
Registre-se que, conforme consultas nos sistemas da RFB, a Sra. Patrícia Miranda
Murta de Andrade, ou Patrícia Ferreira de Miranda, não apresentou DAA para o
IRPF/2008, assim como Camila Miranda Murta de Andrade e Omar Murta de Andrade
Junior, filhos do contribuinte com a referida senhora, mesmo porque constaram como
dependentes na DAA/2008 objeto da NL em lide.
Já acerca dos pagamentos de pensão alimentícia declarados como pagos a Flávia
Correia de Andrade, consoante visto, nada foi oferecido, nem documentos que
evidenciassem a obrigação judicial, muito menos a efetividade desses pagamentos.
Logo, nada há a reparar no feito fiscal sobre a dedução a título de pensão alimentícia.
A situação descrita enseja uma questão híbrida, que se desdobra tanto em seu
aspecto de conhecimento como de reconhecimento, ou, noutro dizer, num problema com uma
dimensão própria à interpretação legal (“matéria de direito”) e à avaliação do quadro probatório
(“matéria de fato”). Ambos os aspectos estão relacionados de modo interdependente, isto é, a
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000870/2010-04

falta de solução à um dos questionamentos prejudica o próprio provimento almejado pelo
recorrente.
Inicialmente, o r. acordão-recorrido interpretou a legislação de regência para
vincular de modo estrito o reconhecimento das deduções à observância obsessiva da forma
prevista no acordo para pagamento de pensão alimentícia, tal como judicialmente homologado.
Trata-se de questão de direito, em que cumpre saber-se qual a latitude conferida
pelo texto legal para observância válida do dever de prestar alimentos, especificamente no
campo tributário.
Ocorre que, ainda que fosse possível enfrentar e superar esse obstáculo, seria
imprescindível encontrar nos autos alegações precisas e específicas quanto às despesas
efetuadas, com a elucidação de suas características essenciais como datas, valores, beneficiários
e modo de pagamento. Essa argumentação deveria estar acompanhada do acervo probatório
adequado.
Contudo, conforme observado no acórdão-recorrido, essas informações estão
ausentes para Camila Miranda Murta de Andrade, Omar Murta de Andrade Jr. e Flávia Correia
de Andrade, bem como incompletas para Patrícia Miranda Murta de Andrade (ou Patrícia
Ferreira de Miranda). Sem tais dados, é impossível confirmar a existência do direito pleiteado
pelo recorrente.
Portanto, quanto às despesas com pensão alimentícia, nego provimento ao pedido
recursal.
CONSEQUÊNCIAS DO COMETIMENTO DE ERRO MATERIAL
O acórdão-recorrido fundamenta à fls. 91-92, textualmente:
Sobre ter havido ou não má fé cumpre esclarecer que a autoridade fiscal, por força de
sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve limitar-se a aplica-la, independentemente da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão de seus efeitos, art. 136 do CTN.
Nesse aspecto, ficando constatado pelo Fisco Federal a existência de irregularidades nas
DAA IRPF apresentadas pelos contribuintes, que tragam como conseqüência diferença
de imposto a pagar, enseja o lançamento de ofício com a aplicação das penalidades
cabíveis, no caso, multas de ofício, além dos juros de mora, tudo nos exatos termos da
legislação tributária. Vale lembrar que a aplicação de penalidades não se encontra sob a
discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas e
obrigatórias (art. 142, parágrafo único, do CTN), sob pena de responsabilidade
administrativa.
O argumento construído pelo recorrente assemelha-se ao controle de validade das
consequências legais ordinárias e extraordinárias do inadimplemento tributário, normalmente
realizado com apelo a parâmetros constitucionais como a razoabilidade e a proporcionalidade.
Tal controle escapa ao âmbito de cognição do recurso voluntário, pois, como bem observado no
acórdão-recorrido, os arts. 136 e 142, par. ún. do Código Tributário Nacional não concedem à
autoridade administrativa discricionariedade na matéria. Aplica-se integralmente o entendimento
consolidado na Súmula CARF 02.
Ante o exposto, nego provimento ao pedido para afastamento das consequências
advindas do suposto erro material cometido pelo sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000870/2010-04

Ante todo o exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital